Tribunal: TJMT
Processo: 1037171-38.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037171-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO SIMAO DA SILVA - CPF: 010.102.811-35 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado
(TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório nº 1037171-38.2018.8.11.0041, movida por JOSÉ ROBERTO SIMÃO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 46806495, a apelante a apelante defende que o sinistro foi causado por um trator, o qual não pode ser equiparado a veículo automotor, motivo pelo qual não há falar em acidente automobilístico, porquanto se trata de um típico acidente de trabalho.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 46806504, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório (DPVAT) R$5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em sede recursal, a apelante defende que o sinistro foi causado por um trator, o qual não pode ser equiparado a veículo automotor, motivo pelo qual não há falar em acidente automobilístico, porquanto se trata de um típico acidente de trabalho.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Sabe-se que o Seguro Obrigatório DPVAT decorre de danos causados por veículos automotores, conforme se depreende, claramente, do disposto no o art. 2º da Lei nº 6.194/74:

“Art . 2º Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nestes termos:

“Art. 20 [...]

l) - Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”.

Neste contexto, no tocante à alegação de ausência de cobertura pelas seguradoras pelo fato de o acidente ter sido causado por veículo tipo “trator rural”, não prospera o argumento da apelante, uma vez que se trata, no caso concreto, de veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74.

Ademais, o fato de o veículo envolvido no acidente estar ou não licenciado, ou não possuir placa, não exime a ré do dever de pagar a indenização prevista na legislação supracitada, desde que o evento danoso se enquadre na hipótese de incidência que autoriza a concessão da indenização garantida pelo seguro em exame.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR /MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo”
(N.U 1003312-22.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) – CAUSA DETERMINANTE DO ÓBITO – SINISTRO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ firma entendimento de que “os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT” (AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). No caso, o trator não foi mera concausa passiva e sim o motivo do óbito. Logo, evidente a relação de causalidade e o direito à indenização do seguro DPVAT. 2- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”
(N.U 1017859-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM TRATOR - VEÍCULO AUTOMOTOR SEGUNDO O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO EXCEPCIONAL - CULPA OU DOLO DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - AUTOMÓVEL SERIA CAUSA DETERMINANTE - COMPROVAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CERTIDÃO DE ÓBITO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - INDENIZAÇÃO POR MORTE DEVIDA – LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Os acidentes com máquinas agrícolas ( tratores ) ensejam o recebimento do seguro obrigatório DPVAT , pois de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Nacional "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão- trator , o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto". Porém é necessário comprovar que decorreu de conduta não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e que o veículo foi a causa determinante (AgRg no REsp 1318402/RS). Se o boletim de ocorrência e a certidão de óbito registra o acidente e as respectivas lesões, o nexo de causalidade é evidente. O valor da cobertura do seguro DPVAT nos casos de morte é de R$ 13.500,00”
(N.U 1024173- 09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, publicado no DJE 17/05/2019).

Logo, não há falar em improcedência da ação, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sendo a condenação em honorários fixada no limite, inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020